Tribunal: STF
Processo: RE 1448748
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    O apelo extremo (eDoc 73), em que alega afronta ao art. 5º, XI, da Constituição da República, foi interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 66):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 E 180, CAPUT, DO CP. FUGA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO AMPLAMENTE DESFAVORÁVEL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A fuga de indivíduo, que se encontrava perto de veículo noticiado como roubado, para o interior de imóvel, não legitima a entrada de policiais na referida residência. Precedente. 



    2. Na hipótese, não se extrai dos autos qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a informação passada pela inteligência da Brigada Militar acerca de um possível veículo produto de crime no endereço dos fatos, de forma que não configurado o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio em questão. 



    3. Afasta-se a configuração do consentimento para entrada no domicílio, posto que além de não comprovada documentalmente, extrai-se do depoimento do paciente que a entrada foi franqueada durante a abordagem policial na porta de sua residência, com arma de fogo em punho, em situação claramente desfavorável. 



    4. Diante da ausência de mandado judicial, de prévia anuência do morador e de qualquer indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, todas as provas decorrentes da atuação policial devem ser reconhecidas ilícitas.



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 767.077 AgRG, ministro Reynalso Soares da Fonseca)



    Sustenta, em síntese, a desconformidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça com o Tema 280 da Repercussão Geral. Defende, ademais, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório e a incontrovérsia dos fatos da causa, que evidenciam presença de justa causa para ingresso domiciliar.



    Intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada não se manifestou.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por Procurador de Justiça, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que considerou a ilegal o ingresso em domicílio (eDoc 68):



    A decisão ora recorrida merece ser mantida, ante a falta de argumentos novos a infirma-la. Confira-se a transcrição a seguir, no que ora interessa (e-STJ, fls. 818/827): 



    [...] 



    O Tribunal de origem assim decidiu o tema relativo à alegada invasão de domicílio (e-STJ, fls. 768/771):



    [...]



    No ponto, verifico que os policiais militares inquiridos foram coerentes e harmônicos em suas declarações, em todas as oportunidades em que ouvidos, narrando que receberam informações do setor de inteligência da Brigada Militar a respeito de um veículo branco estacionado em frente a uma residência na Quadra X, que seria produto de furto/roubo. Ao diligenciar no local apontado, encontraram o automóvel e, perto dele, havia um indivíduo - posteriormente identificado como sendo o réu Leonardo -, o qual, ao notar a presença da guarnição, correu para o interior de uma residência, onde estavam os outros três denunciados, dois deles portando armas de fogo. Nesse momento, Leonardo, Bruno e James se entregaram, porém Braian reagiu, investiu contra um dos policiais e tentou desarmar outro, momento em que foi atingido de raspão por um disparo efetuado por um dos agentes. A seguir, também se entregou. Foram apreendidas duas armas de fogo, em poder de Bruno e James, e constatado que o veículo estacionado em frente a residência era roubado e estava com as placas adulteradas. Localizaram com Braian as chaves do automóvel, de modo que foram todos presos em flagrante. 



    [...]



    Nesse cenário, em que a palavra dos policiais se sobrepõe à tese defensiva dos réus, não há falar também em ilicitude da obtenção da prova pela alegada violação de domicílio, inocorrente na hipótese dos autos. 



    O ingresso no imóvel em que situada a residência do réu Bruno ocorreu após os policiais averiguarem a veracidade de denúncia dando conta da existência de um veículo em ocorrência de furto/roubo estacionado na frente de uma residência na Quadra X, e posterior fuga do acusado Leonardo, ao notar a presença da guarnição, para dentro da casa de Bruno. 



    Houve perseguição e os agentes ingressaram no imóvel, existindo relatos, inclusive, que foi com o consentimento do morador. 



    De todo modo, conforme entendimento firmado não apenas nesta Corte, mas também nos Tribunais Superiores, o caráter permanente do crime – e, pois, do próprio estado de flagrância, que se protrai no tempo – torna prescindível o mandado judicial para o ingresso na residência. A propósito o STF, no paradigmático RE 603.616, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Exatamente o caso dos autos.



    [...]



    Portanto, a Corte estadual entendeu que não houve invasão de domicílio, considerando que O ingresso no imóvel em que situada a residência do réu Bruno ocorreu após os policiais averiguarem a veracidade de denúncia dando conta da existência de um veículo em ocorrência de furto/roubo estacionado na frente de uma residência na Quadra X, e posterior fuga do acusado Leonardo, ao notar a presença da guarnição, para dentro da casa de Bruno. Houve perseguição e os agentes ingressaram no imóvel, existindo relatos, inclusive, que foi com o consentimento do morador. 



    Destacou, ademais, o caráter permanente do delito. 



    Não obstante, conclusão distinta se obtém a partir da própria decisão da Corte local. Dela consta que os policiais receberam informações do setor de inteligência da Brigada Militar a respeito de um veículo branco estacionado em frente a uma residência na Quadra X, que seria produto de furto/roubo (e-STJ, fl. 770), tendo seguido para o local. Ao chegarem, encontraram o veículo e perto dele estava um indivíduo - mais tarde identificado como sendo Leonardo - que correu para o interior de uma residência. Em perseguição, entraram na casa, encontrando os demais indivíduos, dentre eles os ora pacientes



    [...]



    Como se vê, os pacientes foram abordados no interior da residência, sem que se extraia do contexto fático fundadas razões para tanto. Com efeito, consta que noticiada a existência de um carro roubado, diante da fuga do indivíduo que estava perto dele, os policiais seguiram-no e entraram no imóvel para o qual ele havia fugido. 



    Ademais, não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a informação passada pela inteligência da Brigada Militar acerca de um possível veículo produto de crime no endereço dos fatos, de forma que não configurado o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio em questão.



    [...]



    Por fim, antes de entrarem na residência, não consta tenham os policiais verificado se efetivamente o carro em frente ao imóvel era aquele supostamente objeto de furto. Nesse sentido a conclusão que se extrai da dinâmica dos fatos, narrada pelos próprios policiais, os quais somente após realizarem a entrada no domicílio mencionaram que Constataram que a placa não era compatível com a numeração do chassi do veículo, sendo ela clonada (e-STJ, fl. 768). (com meus grifos)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “o ingresso no imóvel [...] ocorreu após os policiais averiguarem a veracidade de denúncia dando conta da existência de um veículo em ocorrência de furto/roubo estacionado na frente de uma residência [...], e posterior fuga [...] para dentro da casa [...]”, que “houve perseguição e os agentes ingressaram no imóvel [...] com o consentimento do morador”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente